Tribunal: TJSP
Processo: 2043346-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Não recebimento de embargos à execução por inadequação da via eleita, ante a apresentação em petição encartada nos próprios autos da execução – Necessidade de distribuição por dependência e autuação em apartado – Artigo 914, § 1o, do CPC – Pedido expresso das embargantes, na referida petição, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Não recebimento de embargos à execução por inadequação da via eleita, ante a apresentação em petição encartada nos próprios autos da execução – Necessidade de distribuição por dependência e autuação em apartado – Artigo 914, § 1o, do CPC – Pedido expresso das embargantes, na referida petição, de distribuição por dependência – Observância do mencionado requisito legal – Recebimento da peça como embargos à execução cabível, com ordem, se o caso, de emenda, nos termos dos artigos 321 e 771, parágrafo único, também do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.